Tribunal: TJES
Processo: 5007343-52.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007343-52.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDILACI LUZIA DE ANDRADE TINELLI e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007343-52.2022.8.08.0014

RECORRENTE: IDILACI LUZIA DE ANDRADE TINELLI, BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, IDILACI LUZIA DE ANDRADE TINELLI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE.

SENTENÇA DE PISO DECLAROU INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA, CONDENOU AO RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, EM DOBRO E, POR DERRADEIRO, AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRIVAÇÃO DE RENDIMENTOS, DE NATUREZA ALIMENTAR, COMPATÍVEIS COM A CAUSAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, QUE VISA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE DEMANDADA, QUE OBJETIVA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, A REJEIÇÃO OU MINORAÇÃO DO DANO MORAL.

RECURSOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAM-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC, EM BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA, HAJA VISTA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ORA DEFERIDA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)